Tribunal: TJMT
Processo: 1003784-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003784-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO - CPF: 503.103.051-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ROBERTO TEIXEIRA SEROR - JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
–
RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Nos termos do § 1º do
artigo 1.021 do CPC,
n
a petição de Agravo Interno, o Recorrente impugnará, especificadamente, os fundamentos da decisão agravada, de modo que, não o fazendo, o Recurso há de ser desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Clediomar Miranda Pouso, contra a decisão, proferida por este Relator, que indeferiu a petição inicial da Reclamação n. 1003784-82.2023.8.11.0000.

O Agravante defende, em síntese, que “o juiz ‘
a quo
’ de piso proferiu decisão nula, ou seja,
extra petita
. Como se sabe, para o regular julgamento da causa, necessário que o julgador observe o que dispõem os artigos 319, inciso IV e 321, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao Princípio da Congruência ou Adstrição, isto é, deve decidir dentro dos LIMITES impostos na demanda pelas partes. Portanto, havendo julgamento FORA das balizas fincadas nos autos, profere-se, como no caso dos autos, decisão EXTRA PETITA. No caso em apreço, o juiz de piso trouxe fato no processo não arguido pelo ESTADO DE MATO GROSSO”.

Defendeu, ainda, ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Requereu, então, o provimento do Recurso, “reformando a decisão ‘
a quo
’, para que admita, processa e julgue a reclamação Processo 1003784-82.2023.8.11.000 (...)” (sic).

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como destacado no relatório, Clediomar Miranda Pouso ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que indeferiu a petição inicial da Reclamação n. 1003784-82.2023.8.11.0000.

Adianto, desde logo, que o Recurso não comporta provimento.

Com efeito, o artigo 1.021 do CPC, ao tratar do Recurso de Agravo Interno, dispõe, no seu § 1º, que, “n
a petição de agravo interno,
o recorrente impugnará
especificadamente
os fundamentos da decisão agravada
”. (Destaquei).

Confira-se, por sua vez, o teor da decisão agravada:

(...)

Na espécie, tenho que a Reclamação não merece ser conhecida, já que o Reclamante pretende ver assegurada a autoridade do Acórdão proferido nos autos do Processo n. 101765214.2017.8.11.0041.

Entrementes, verifico que o referido Acórdão sequer transitou em julgado, logo, conforme ensinamento da doutrina de Ada Pellegrini Grinover, “a reclamação não se utiliza antes da preclusão, mas
depois de haver o trânsito em julgado
a reclamação não se faz na relação processual,
mas depois que esta já se encerrou
”
[1]
. (Destaquei).

Assim, ausente o trânsito em julgado da decisão em que se busca garantir a sua autoridade, descabe falar no manejo da Reclamação.

Não bastasse, tenho que se afigura acertada a decisão atacada, já que inviável a determinação de reintegração do Reclamante, por força do que decidido no Processo n. 101765214.2017.8.11.0041, acerca do Processo Administrativo n. 449.092/2014, quando existente outro Processo Administrativo (n. 370.480/2013), em que também foi aplicada a pena de demissão ao servidor, cuja sanção não foi definitivamente invalidada.

Forte nessas razões,
indefiro
a petição inicial e julgo
extinto
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Des. Márcio
VIDAL
,

Relator.

Entrementes, o Recorrente, nas suas razões recursais, defendeu:

(...)

O agravante ingressou com a reclamação, porém foi indeferida a inicial ratificando a decisão do juiz de primeiro grau.

Com efeito, em que pese o inquestionável saber jurídico do eminente Julgador, à decisão atacada não primou pela justa aplicação da lei e jurisprudência aos fatos, sendo sua reforma medida imperativa de justiça uma vez que contraria o disposto na lei, conforme será exposto adiante.

Vale salientar que o juiz “a quo” de piso proferiu decisão nula, ou seja, extra petita. Como se sabe, para o regular julgamento da causa, necessário que o julgador observe o que dispõem os artigos 319, inciso IV e 321, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao Princípio da Congruência ou Adstrição, isto é, deve decidir dentro dos LIMITES impostos na demanda pelas partes. Portanto, havendo julgamento FORA das balizas fincadas nos autos, profere-se, como no caso dos autos, decisão EXTRA PETITA. No caso em apreço, o juiz de piso trouxe fato no processo não arguido pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

E ainda:

Da ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Atualmente, a única exceção expressa na Constituição de 1988 é a prevista no art. 217, § 1º, que dispõe que o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, reguladas em lei. Este tema possui relação direta com a inafastabilidade de jurisdição no Brasil, objeto de estudo que será mais bem detalhado a partir de agora.

Em outras palavras, em nosso sistema jurídico, a jurisdição é feita em caráter exclusivo pelo Poder Judiciário, não constituindo o julgamento realizado na esfera administrativa exercício de jurisdição. Desta forma, o exercício do direito de ação é totalmente independente do esgotamento da esfera administrativa.

Ademais, o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, princípio basilar do direito, sedimentado no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, propugna que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, existindo lesão ou ameaça de lesão ao direito, o detentor deste tem a prerrogativa de garantilo, socorrendo-se, para isso, do Poder Judiciário, não havendo qualquer óbice que impeça a referida apreciação jurisdicional.

Além disso, se o próprio princípio da inafastabilidade da jurisdição propugna que nem mesmo a lei pode afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, muito menos uma Resolução, ato inferior e subordinado à lei, poderá fazê-lo.

Dos requerimentos finais.

Diante de todo o exposto requer as Vossas Excelências o provimento recursal, reformando a decisão “a quo”, para que admita, processa e julgue a reclamação Processo 1003784-82.2023.8.11.000, pelos motivos acima elencados na sabedoria que o caracteriza, praticando ato de mais lídima e soberana JUSTIÇA !!!

Como se nota, o Recorrente não impugnou, especificadamente, os fundamentos da decisão agravada, de modo que o recurso não merece ser provido.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUPRIMENTO DAS GARANTIAS REAIS E FIDUJUSSÓRIAS – NOVAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PLANO RECUPERAÇÃO – REEDIÇÃO DA MATÉRIAS TRAZIDA NA APELAÇÃO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que negou monocraticamente o recurso de apelação e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.

(N.U 0010248-70.2018.8.11.0015, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023